Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-60.2022.8.11.0107
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000630-60.2022.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLICE EUGENIO BARICHELLO - CPF: 411.329.711-87 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), CELSO CESTARI PINHEIRO - CPF: 078.656.431-87 (ADVOGADO), JOAQUIM BASSO - CPF: 014.911.611-08 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da perda superveniente do interesse recursal. A apelação versava sobre sentença proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo que determinou a restituição de maquinários apreendidos por suposta infração ambiental. A decisão agravada fundamentou-se na anulação administrativa do auto de infração pelo órgão ambiental, com consequente restituição dos bens apreendidos, circunstância que esvaziou o objeto do recurso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à observância do princípio da dialeticidade recursal, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando sua incorreção ou inadequação, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.
A decisão monocrática reconheceu a perda superveniente do interesse recursal em razão da anulação administrativa do auto de infração pelo próprio órgão ambiental autuante, acompanhada da restituição dos bens apreendidos ao particular, circunstância que esvaziou o objeto da apelação e inviabilizou o prosseguimento do recurso.

5.
O agravante deixou de impugnar os fundamentos determinantes da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos originalmente apresentados na apelação, sem enfrentar o fato superveniente que fundamentou o não conhecimento do recurso. A ausência de impugnação específica ao motivo determinante da decisão configura violação direta à dialeticidade recursal.

6.
A reiteração de argumentos superados, sem demonstração de persistência do interesse recursal ou impugnação ao fato superveniente, compromete a utilidade do agravo interno e inviabiliza o reexame da matéria pelo órgão colegiado. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que alegações genéricas de inconformismo não atendem ao dever de dialeticidade, sendo imprescindível a demonstração clara, objetiva e concreta do desacerto da decisão impugnada.

7.
A intimação prévia do recorrente para manifestação sobre o fato superveniente, seguida de inércia, evidencia o desinteresse processual na controvérsia efetivamente posta, reforçando a inadequação do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo interno não conhecido. Multa processual fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do agravado.

Tese de julgamento
:
“
O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reiterar argumentos da apelação sem enfrentar o fato superveniente que determinou o não conhecimento do recurso, viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido, sujeitando o recorrente à aplicação de multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 932, III; 1.021, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.09.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática deste Relator, proferida nos autos da
a
pelação
c
ível nº 1000630-60.2022.8.11.0107, interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por
OLICE
EUGÊNIO
BARICHELLO
, ora agravado.

A controvérsia teve origem na apreensão de maquinários pertencentes ao agravado, realizada por agentes da SEMA/MT, sob a alegação de sua utilização em infração ambiental. A sentença reconheceu a ilegalidade da apreensão, determinou a restituição dos bens, condenou o Estado ao ressarcimento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em apelação, o Estado defendeu a legalidade do ato administrativo, com base na Lei 9.605/1998 e no Decreto 6.514/2008, sustentando que a apreensão independe da propriedade dos bens, bastando sua utilização na infração. Argumentou, ainda, que a nomeação do particular como fiel depositário seria excepcional, devendo os bens
permanecer
sob a guarda dos órgãos ambientais.

No curso do julgamento, sobreveio fato superveniente: a anulação administrativa do auto de infração pela própria SEMA/MT, acompanhada da restituição dos bens apreendidos, circunstância que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

A decisão monocrática agravada reconheceu a perda do objeto recursal, diante da revisão administrativa do ato que sustentava a apelação, condenando o Estado
nos honorários advocatícios e no ressarcimento das despesas processuais, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

No agravo interno, o Estado reitera os fundamentos sobre a validade da apreensão e a inaplicabilidade da nomeação do particular como fiel depositário.

O agravado, em contrarrazões, defende o não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, arguindo sua improcedência e o caráter protelatório do recurso.
Nesses termos, r
equer a manutenção integral da decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática deste Relator nos autos da
a
pelação
c
ível nº 1000630-60.2022.8.11.0107, que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, deixando de conhecer do recurso e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, com a redução prevista no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Passo à análise da admissibilidade do agravo interno.

O art. 1.021, §1º, do CPC, exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. Trata-se de expressão do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando sua incorreção ou inadequação.

No caso, a decisão agravada foi fundamentada na anulação administrativa do Auto de Infração nº 5544000324, por meio da Decisão Administrativa nº 000758/2024, com a consequente restituição dos bens apreendidos, esvaziando-se, assim, o interesse recursal.

Além disso, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do autuado, uma vez que a propriedade do imóvel onde ocorreu a suposta infração pertencia a terceiro, e constatou-se que o
t
ermo de
e
mbargo, cuja desobediência motivou a apreensão, havia sido revogado antes da lavratura do termo.

Nada disso foi minimamente enfrentado no agravo interno. O recorrente limitou-se a reiterar os argumentos da apelação, como se inexistisse fato superveniente apto a alterar o curso do processo. Não impugnou a decisão administrativa que anulou o auto de infração, tampouco demonstrou persistência de interesse na apelação.

Essa omissão configura violação direta à dialeticidade recursal, tornando o agravo manifestamente inadmissível. Reiterar argumentos superados sem enfrentar o motivo determinante do não conhecimento da apelação compromete a utilidade recursal e inviabiliza o reexame da matéria.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo interno:

“
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min
.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 09
/0
9
/
2019).

Ressalte-se que o agravante foi expressamente intimado para se manifestar sobre o fato superveniente (Id. 296954356), mantendo-se inerte. Ao recorrer, optou por ignorar deliberadamente os fundamentos da decisão, demonstrando desinteresse processual na controvérsia efetivamente posta.

Diante disso, o recurso se mostra inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, o que impõe sua rejeição.

Por fim, considerando o caráter manifestamente inadmissível do recurso, nos termos do art. 1.021, §

4º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa processual no percentual de
1
% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do agravado.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, e
CONDENO
o agravante ao pagamento de multa no percentual de
1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025